Tribunal: STF
Processo: Rcl 39556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ASSEMBLEIA GERAL. CONSIGNADA A DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL, PRÉVIA E EXPRESSA DO EMPREGADO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 5.794. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Castertech Fundição e Tecnologia Ltda. em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mediante o qual dado provimento ao recurso ordinário na Ação Civil Pública nº 0020271-25.2018.5.04.0402, a fim de “julgar procedente a ação, para condenar a reclamada a realizar o recolhimento da contribuição sindical de 2018, por meio de pagamento de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana, no valor correspondente a um dia trabalho, de todos seus empregados, independentemente de autorização individual”.
    2. Argumenta a reclamante que esta Suprema Corte chancelou, no julgamento da ADI nº 5.794, a constitucionalidade dos artigos da CLT referentes ao pleno exercício da liberdade sindical, afastando a compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical, manifestando a necessidade da autorização individual e expressa do trabalhador ao desconto das contribuições sindicais.
    Aduz que a autoridade reclamada determinou o desconto da contribuição sindical independentemente do ato volitivo individual do trabalhador, reputando válida a autorização coletiva para desconto da contribuição sindical, em evidente afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI nº 5.794.
    3. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a requer a sua cassação a fim de que seja respeitada a jurisprudência vinculante desta Corte Suprema. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da ADI nº 5.794.
    3. Por oportuno, reproduzo excerto do ato reclamado:
    “Na presente ação, movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE CAXIAS DO SUL contra CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., o sindicato autor busca o cumprimento, pela requerida, de obrigação de fazer consistente na emissão das guias, no desconto em folha e posterior recolhimento da contribuição sindical de seus empregados, referente ao ano de 2018, independentemente da exigência de autorização prévia e expressa, que reputa inconstitucional. Alega o recorrente que o ajuizamento da presente ação se justifica diante das alterações promovidas pela Lei Ordinária nº 13.467/2017, reportando-se especificamente aos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, que visam tornar facultativo o recolhimento da contribuição sindical.
    [...]
    Outrossim, na situação em análise, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para autorização do desconto das contribuições sindicais e assistenciais, independentemente de associação e sindicalização (ID. e2f4054). Ressaltando o fato de a decisão proferida nos autos da ARE 1.018.459 do STF ter sido objeto de Embargos de Declaração e ainda tramitar com pedidos de intervenção de "amicus curiae", adota-se, por analogia, o entendimento consubstanciado na Súmula 86 deste TRT da 4ª Região, que assim dispõe: 
    "CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DESCONTOS. NÃO FILIADO. A contribuição assistencial prevista em acordo, convenção coletiva ou sentença normativa é devida por todos os integrantes da categoria, sejam eles associados ou não do sindicato respectivo". 
    Cita-se, ainda, a Nota Técnica nº 02, de 26-10-2018, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical - CONALIS, referente à "Contribuição Estabelecida em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho": 
    "I - CUSTEIO SINDICAL E REFORMA TRABALHISTA 1. A Lei n. 13.467/17 afastou a compulsoriedade da contribuição sindical (CLT, art. 578). 
    [...]
    10. A assembleia de trabalhadores regularmente convocada é fonte legitima para a estipulação de contribuição destinada ao custeio das atividades sindicais, podendo dispor sobre o valor, a forma do desconto, a finalidade e a destinação da contribuição (CLT, art. 513, e).
    [...]
    35. O art. 611-B, XXVI, da CLT, acrescido pela Lei n. 13.467/17, estabelece o requisito de validade "expressa e prévia autorização" da cláusula que dispõe sobre cobrança ou desconto salarial no âmbito de instrumento coletivo.
    36. Nas seis oportunidades em que o legislador recorreu ao requisito da prévia e expressa autorização, em nenhuma delas se apura as expressões individual ou coletiva (CLT, artigos 578, 579, 582, 583, 602, 611-B, XXVI).
    37. Desta forma, a "autorização prévia e expressa" para desconto em folha da contribuição devida ao sindicato poderá ser tanto coletiva, quanto individual, nos termos deliberados em assembleia convocada pelo sindicato, assegurada a participação de todos os integrantes da categoria, associados ou não associados (CF, art. 8º, III e VI, e CLT, art. 462 e 611). [...]
    Ademais, a potestade de o sindicato impor contribuição assistencial a todos os integrantes da categoria profissional ou econômica encontra fundamento legal no art. 513, letra "b", da CLT, decorrente da possibilidade das entidades sindicais celebrarem convenções coletivas de trabalho (art. 7º, XXVI e 8º, VI, da Constituição Federal). 
    Tais convenções, de caráter normativo, inserem-se na esfera da autonomia coletiva dos sindicatos e estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito de representação das entidades convenentes, às relações individuais de trabalho de todos os integrantes da categoria, independentemente de serem estes associados ou não ao sindicato (art. 611, CLT). 
    A contribuição tem por finalidade custear as despesas do sindicato no desempenho de suas funções constitucionais de representação e negociação coletiva. 
    Portanto, o suporte financeiro resultante da contribuição associativa tem estreita vinculação com as próprias conquistas normativas decorrentes da negociação coletiva e que beneficia toda a categoria profissional ou econômica. 
    Assim, legal e eticamente, não faz sentido que a contribuição assistencial decorrente de condições benéficas que atingem a toda uma categoria não seja também suportada pelos não associados ao sindicato. 
    O mesmo raciocínio se adota também em relação à contribuição sindical. Não existe qualquer atentado à liberdade individual de associação, pois não se está obrigando alguém a filiar-se a sindicato ou contribuir regularmente para seu sustento econômico, mas simplesmente reconhecendo seu dever de ajudar a suportar parte das despesas havidas pelo sindicato em função da negociação coletiva, retribuindo assim, ainda que minimamente, os benefícios que lhe proporcionou a atuação sindical. 
    Gize-se, ainda, que a possibilidade do referido desconto encontra respaldo inclusive no artigo 462 da CLT. No caso dos autos, não há prova da oportuna oposição dos empregados aos descontos em questão. Considerando a legalidade dos descontos, deve a reclamada realizar o recolhimento da contribuição sindical de todos seus empregados, referente ao ano de 2018, por meio de pagamento de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana, no valor correspondente a um dia trabalho de cada mês de março de todos seus empregados, independentemente de autorização individual. 
    [...] Assim, dá-se provimento ao recurso ordinário do Sindicato para, preliminarmente, declarar a legitimidade passiva da reclamada e, no mérito, julgar procedente a ação, para condenar a reclamada a realizar o recolhimento da contribuição sindical de 2018, por meio de pagamento de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana, no valor correspondente a um dia trabalho, de todos seus empregados, independentemente de autorização individual”. 
    4. Ao julgamento da ADI nº 5.794, esta Suprema Corte, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora - julgou improcedente a aludida ação direta. Na assentada, este Supremo Tribunal Federal reputou constitucional a redação conferida pela Lei da Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467/2017, aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, atinentes à facultatividade da contribuição sindical. Confira-se excerto da ementa do julgado:
    “Ementa: Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 
    1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição.
    2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016).
    3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013).
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. [...] (ADI 5794, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luix Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2019 - grifei).
    5. Da leitura da decisão reclamada, constato a premissa de que a autorização dada pela categoria em assembleia geral convocada pelo Sindicato supre a manifestação expressa e individual do empregado. 
    6. A autoridade reclamada decidiu de forma divergente do que prelecionado por esta Suprema Corte. Isso porque a decisão majoritária do Plenário deste Supremo Tribunal Federal foi no sentido da validade do novo regime voluntário de cobrança da contribuição sindical, sendo-lhe inerente a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança.
    7. Nessa linha, configurada a plausibilidade do direito da tese de afronta à autoridade ao paradigma da ADI 5.794.
    8. Reputo, outrossim, caracterizado o perigo da demora, diante da possibilidade de a reclamante ser compelida ao pagamento do desconto da contribuição sindical.
    9. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, momento processual em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no processo nº 0020271-25.2018.5.04.0402, que tramita perante a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC/2015. 
    11. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 987, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora